Tribunal: TJPA
Processo: 0804360-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804360-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR - ART. 157, §2º, II C/C §2°-A, I, ART. 158,
CAPUT
E ART. 288, TODOS DO CP

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO OCORRÊNCIA
. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA, GRANDE NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA.
AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO NÃO PERMITEM O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal,
nos autos da Ação Penal nº 0805487-03.2023.8.14.0015
.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de para a conclusão da instrução criminal.

Afirma que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que a paciente se encontra presa desde 15/06/2023, não tendo havido, até a presente data, oportunidade de conclusão da persecução penal, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana, devendo a prisão ser imediatamente relaxada.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que a paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Juntou documentos.

Foi o feito distribuído a este Gabinete por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0811148-08.2023.8.14.0000, de minha Relatoria.

Em ID 18750699,
indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 18965043.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada.

Pude aferir, pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora e pelas alegações do impetrante, a inocorrência do alegado excesso de prazo em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada tendo em vista que o processo se encontra em plena marcha, se mostrando eventual demora no deslinde da ação devidamente justificada pela complexidade da causa, que envolve vários agentes. Assim, não

há que se falar em desídia do Poder Judiciário, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal o atraso alegado
, pois,

conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo

para o encerramento da instrução deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)
(
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - AGRESSÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ROUBO - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos
. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000220765648000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/05/2022) (
GRIFEI
).

Imperioso ressaltar que, das informações prestadas, se denota que em 20/02/2024 a situação da paciente foi analisada pela autoridade coatora, tendo sido mantida a sua custódia cautelar em razão da necessidade desta, nos seguintes termos,
verbis
:

“... No caso vertente, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos documentos e nas decisões pretéritas que se encontram nos autos.

Nesse passo, não se vislumbra alteração fática superveniente, tampouco o desaparecimento dos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, a fim de infirmar as conclusões anteriores, razão pela qual mantenho a prisão preventiva dos denunciados, até ulterior deliberação.

Ainda, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos denunciados, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do(a)(s) custodiado(a)(s), com base no art. 312 do

CPP...”

Como visto,
a magistrada pontuou que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram o decreto preventivo, o qual se mostra concretamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme analisado nos autos do HC nº 0811148-08.2023.8.14.0000.

Assim, a segregação provisória, pelo que se depreende das informações prestadas, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade provisória à ora paciente, e há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A fundamentação exposta pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – (...). V – Agravo regimental improvido. (HC 237368 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2024

PUBLIC 06-03-2024)

(
GRIFEI
).

Portanto, não há motivos a concessão da ordem de
habeas corpus
uma vez que devidamente justificável a manutenção da custódia cautelar da paciente, não havendo ainda que se falar em desídia ou culpa do Poder Judiciário uma vez que, como visto, o processo não está paralisado e, conforme a informação prestada pela autoridade inquinada coatora, o feito apresenta curso normal, com a devida observância dos princípios constitucionais. Sendo importante ressaltar, ainda, que os crimes pelos quais a paciente está presa, art. 157, §2º, II c/c §2°-A, I, art. 158,
caput
e art. 288, todos do CP, preveem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, não se podendo falar em antecipação de pena. Ademais, é
fundamental conferir eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação. Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

EMENTA:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO (...)
confiança no juiz da causa
- qualidades pessoais irrelevantes aplicação do enunciado n.º 08 do TJ/PA - ordem denegada. (...)
Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
(...).

Ordem denegada. (201330178240, 126007, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2013, Publicado em 06/11/2013). (
GRIFEI
).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/06/2024